Tribunal: TJDFT
Processo: 0747612-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747612-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA DE MELO SOUSA FERREIRA, OZAIAS FERNANDO LOPES DA SILVA AGRAVADO: ADEILTON MARTINS DE GODOY D E S P A C H O Na petição de ID 55582026, o agravado informa que o imóvel objeto dos autos foi doado a ele pelo Governo do Distrito Federal e que houve a quitação de todos os débitos, conforme documentação anexada, oportunidade em que requer o “arquivamento do feito por perda do objeto”. Em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar acerca da questão. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador